Tribunal: TCU
Processo: 008.446/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO ACÓRDÃO 678/2024-Plenário - Fundo Social

Inteiro teor:
Acórdão 2372/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do item 9.2 do Acórdão 678/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Exmo. Ministro Antonio Anastasia, prolatado no âmbito do TC Processo 006.311/2023-7 , pelo qual estre Tribunal, entre outras ações, decidiu: 9.2. determinar à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), em articulação com o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e com o Ministério da Fazenda (MF), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do RITCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que edite, no prazo de 180 dias, ato normativo de regulamentação do Fundo Social do pré-sal, com a consequente instituição do Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social (CGFFS), conforme prescreve o art. 52, § 1o, da Lei 12.351/2010, e do Conselho Deliberativo do Fundo Social (CDFS), consoante o art. 58, § 1o, do mesmo diploma legal, bem como de instrumentos que lhe confiram accountability , notadamente o relatório de desempenho previsto no art. 60; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Casa Civil da Presidência da República (peça 17), para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 18704/2024-TCU/Seproc (peça 15), cuja ciência ocorreu em 25/4/2024 (peça 16). Considerando que o prazo inicialmente concedido teve como data-limite para cumprimento da determinação o dia 22/10/2024 (prazo de 180 dias). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à solicitante prazo adicional de cem dias para cumprimento do item 9.2 do Acórdão 678/2024-TCU-Plenário , a contar de 23/10/2024. 1. Processo TC- Processo 008.446/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.